Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-74.2023.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000515-74.2023.8.05.0260

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOAQUIM FERRAZ DOS SANTOS

Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
DESNECESSIDADE DE PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
PRELIMINARES REJEITADAS.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO OU NO CASO DE DESAPARELHAMENTO DO ÓRGÃO.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS, SEGUNDO O LABOR DO CAUSÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO PENAL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da Vara Criminal de Tremedal/BA, que o condenou ao pagamento de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Rudival Maturano Barbosa Filho (OAB/BA 49.125). O Apelante alega nulidades na sentença, inobservância do Tema 984/STJ e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença que fixou honorários sem prévia ciência da Defensoria Pública e da OAB; (ii) definir se é cabível a fixação dos honorários diretamente no juízo criminal; (iii) estabelecer se o valor é proporcional ao trabalho prestado pelo defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade por nomeação indevida de defensor dativo é afastada, pois o processo tramitou pelo rito ordinário e não sob competência do Tribunal do Júri, não se aplicando, portanto, a estrutura itinerante da Defensoria Pública para o júri.

4.
A ausência de Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de defensor dativo e torna devida a fixação de honorários, nos termos da Constituição do Estado da Bahia e do art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/1994.

5.
O juízo criminal possui competência para fixar os honorários, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma na esfera cível, dada sua proximidade com os atos processuais praticados.

6.
O Tema 984/STJ estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro referencial para fixação dos honorários, os quais devem observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

7.
No caso concreto, o valor fixado revela-se
proporcional ao efetivo trabalho prestado pelo causídico, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Resta inviável a condenação em honorários sucumbenciais em sede de ação penal pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inexistência de Defensoria Pública na comarca justifica a nomeação de defensor dativo e enseja a fixação de honorários advocatícios custeados pelo Estado.

2.
O juízo criminal é competente para fixar os honorários do defensor dativo no próprio processo penal.

3.
A tabela da OAB serve apenas como parâmetro de referência, não vinculando o juiz, que deve arbitrar os honorários conforme a proporcionalidade do trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§1º e 2º; Lei 8.906/1994, arts. 22 e 23; CPC, art. 85, §§2º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema 984); TJBA, APL 0000796-90.2014.8.05.0161, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 29.11.2022; TJBA, APL 0000550-61.2017.8.05.0041, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 01.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8000515-74.2023.8.05.0260
, em que figuram, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e
como Apelado,
o
advogado dativ
o Dr. Rudival Maturano Barbosa Filho (OAB/BA 49.125),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as

PRELIMINARES
suscitadas e,
no mérito,
N
EGAR

PROVIMENTO
ao Apelo,
permanecendo inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03